Tribunal: TJES
Processo: 5028232-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2015. CONDIÇÃO SUSPENSIVA ATENDIDA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que declarou nula a execução de título executivo judicial com base na ausência de cumprimento da condição suspensiva — disponibilidade financeira e respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal — prevista no acórdão exequendo, que restabelecera os efeitos funcionais e financeiros da promoção funcional de 2015, com efeitos retroativos à data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se restaram atendidas as condicionantes estipuladas no título executivo judicial transitado em julgado — notadamente a disponibilidade financeira e a margem segura previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF — de forma a viabilizar o cumprimento da obrigação de pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada deve ser respeitada nos seus exatos limites, vedando-se a rediscussão de matérias já decididas, conforme dispõe o art. 503 do CPC/15.

A execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, sendo nula qualquer execução de obrigação não expressamente reconhecida no julgado exequendo.

No caso concreto, o acórdão transitado em julgado reconheceu expressamente o direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração do mandado de segurança, condicionando apenas o pagamento à existência de disponibilidade financeira e margem segura conforme a LRF.

Demonstrado, inclusive por decisão administrativa de 17/09/2018 da Presidência do TJES, o cumprimento integral das condicionantes do acórdão, não subsiste motivo para extinção da execução.

A decisão recorrida contrariou a prova constante dos autos e violou a coisa julgada, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu o cumprimento das condições previstas no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A execução de título executivo judicial deve observar estritamente os limites da coisa julgada, vedando-se a ampliação ou redução do conteúdo da obrigação nele fixada.

Atendidas as condicionantes previstas no acórdão exequendo, é devida a execução das diferenças remuneratórias fixadas judicialmente.

O reconhecimento administrativo do cumprimento das condições impostas no título judicial afasta a alegação de ausência de exigibilidade do crédito executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, IV, 503, 508; LC nº 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.138.195/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.08.2012, DJe 05.09.2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 20.10.2022; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016, DJ 18.10.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028232-60.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO CASSIANO LIMA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5028232-60.2023.8.08.0024

APELANTE
:
RODRIGO CASSIANO LIMA

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatoriado, trata-se de
recurso de
apelação cível
interposto
por
RODRIGO CASSIANO LIMA

em face de
sentença
proferida pelo
Juízo de Vitória - Comarca da Capital -
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, em AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
movida
contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
declarou nula a execução, nos termos do artigo 803,
inciso
I, do CPC/
15
e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do débito, na forma do artigo 485,
inciso
IV, do CPC/
15
.

E
m suas razões de recurso
o apelante aduz, em suma, que
“
Hoje já não se pode falar em ausência de exigibilidade da obrigação financeira para com o Apelante/servidor, por suposta condição suspensiva de qualquer pagamento, por não mais subsistir o cenário à época verificado pelo órgão julgador de indisponibilidade financeira já que houve reequilíbrio das contas conforme demonstrado nos estudos disponibilizados junto ao site transparência”.

Prossegue com a argumentação de que
“
se o único condicionamento para o pagamento de 2015, de acordo com o enunciado do acordão, é a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela LRF. Sendo estes limites, patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, conforme acórdãos executados, não existe qualquer legalidade na sentença exarada, vez que as publicações dos Relatórios de Gestão Fiscal Orçamentários publicado no Portal da Transparência1, o Eg. TJES está dentro dos limites da despesa de pessoal, ou seja, inferior a 95% do limite com gasto de pessoal, desde o ano de 2018”.

Por fim, assevera que
“
a presente Sentença é uma decisão manifestamente contraria as provas que foram produzidas, destoando, desse modo, de todos os pre requistos para o julgamento da demanda, pela não apreciação da prova documental dos autos. A não apreciação das provas pode inclusive gerar o cerceamento de defesa, configurando a nulidade da sentença pela falta da prestação jurisdicional completa”.

Contrarrazões almejam a manutenção da sentença.

C
om efeito,
de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
,
vide o prescrito no
a
rtigo 503,
do
CPC/15.

Frente a estas características,
estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para
evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Na hipótese, trata-se na origem de feito executivo movido por Servidor Público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo visando o cumprimento de acórdão proferido por este e. TJES no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se objetivou a anulação do Ato nº 1506/2015 (DJe 20.11.2015), expedido pelo Presidente do TJES, que invalidou os Atos 1232 (DJe 22.10.2015) e 1233/2015 (DJe 22.10.2015), comando judicial já transitado em julgado e ementado nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa(s), dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.
232/2015
e nº 1.
233/2015
, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Referido julgado restou integrado quanto do julgamento dos aclaratórios, esclarecendo-se que “
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Note-se, portanto, que, em relação à
PROMOÇÃO
2015
dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, já transitado em julgado, para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015
que promoveram os servidores relacionados,
fixando os
efeitos financeiros,
in casu
,
a partir da impetração
(02.03.2016)

e
condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e
existência de
margem segura para atendimento aos limites
d
a
LRF
.

Nesse passo, assegurou-se o direito à progressão funcional dos servidores listados nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, nos quais se inclui o exequente/apelante, limitando os efeitos financeiros a partir da impetração (02.03.2016), condicionando-se, contudo, o pagamento à disponibilidade financeira e à LRF.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se, recentemente, esta e. Segunda Câmara Cível:

“
Com efeito,
a advertência feita no dispositivo do voto condutor
, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado ‘à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’,
não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientara o douto Relator (...).

Nesse cenário,
ao contrário do que afirma o ente agravante, a sentença coletiva não determinara a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurara a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores, com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração
(ocorrida em 02/03/2016).” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000360-11.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
27/Sep/2024
)

Destarte, conforme manifestou-se o e. Desembargador
FABIO BRASIL NERY
no Recurso de Agravo de Instrumento 5012930-63.2023.8.08.0000, “
em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se aqui, além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, situação distinta no julgamento do referido mandado de segurança coletivo, pois
não houve determinação de deflagração de processo promocional
dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.
Desta forma, tenho que se reveste de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado a quo, no sentido de ser exigível as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.
”

Logo, sem razão o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao asseverar que o título executivo judicial proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, referente à
PROMOÇÃO
2015
, apenas teria determinado a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos, na medida em que o comando judicial consistiu, em verdade, no
restabelecimento
dos efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores.

Não há que se confundir com o tratamento dispensado pelo e. Tribunal Pleno às promoções de anos posteriores, nas quais a discussão girava em torno da ausência da deflagração do próprio processo pela Presidência do TJES, situação completamente distinta da ora analisada (PROMOÇÃO 2015).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES –
TJES 2015
– EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5027059-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/Sep/2024
)

Confira-se, ainda: Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014182-04.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Mar/2024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028295-85.2023.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024; etc.

Consequentemente,
por ser
público e notório
o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado
, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, sem razão o Juízo
a quo
ao depreender pela ausência de comprovação “
do implemento da condicionante da existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Nesse passo, patente a comprovação, não tenho dúvidas de que se afigura devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 e agosto/2018).

E outra não poderia ser a conclusão, face a decisão proferida em 17.09.2018 no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), na qual o e. Presidente deste e. TJES, ao considerar o
adimplemento integral das condicionantes estabelecidas no acórdão,
implementou, administrativamente, os efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, manifestando-se nos seguintes termos:

“
Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente.

Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico.

A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a ‘existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.’ (...)

Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que
tal condicionante foi integralmente atendida
, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19),
não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘
abaixo dos limites prudencial e legal,
mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro/2018 (sem retroativos)
.’

Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a ‘margem segura’ estabelecida no v. acórdão suso transcrito. (...)

Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça,
DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100160009526, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data da Decisão: 17/09/2018)

Tal assertiva, afeta ao atendimento das condicionantes, é também corroborada pela recente deflagração de concursos públicos para servidores e magistrados, com vagas para provimento imediato.

O mesmo pode-se dizer ao ponderar-se que o pagamento dos valores pretendidos ocorrerá pela via do precatório, o que não impactará na folha de pagamento e despesas de pessoal do Tribunal de Justiça, notadamente pelas parcelas vincendas, como visto, já terem sido implementadas em folha.

Por conseguinte, atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser anulado o comando sentencial, rejeitando, por conseguinte a impugnação apresentada pelo executado/apelado.

Nem se diga que o tema 1075 do e. STJ não seria apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado, eis que, reitere-se,
não se esta a modificar o conteúdo do provimento judicial, mas, tão somente, a preservar os princípios da fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica.

Posto isto,
data maxima venia
,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO
ao recurso
para
anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
502
8232-60.2023
.8.08.00
24

APELANTE:
RODRIGO CASSIANO LIMA

APELADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO:
DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
apelaç
ão
cível
interpost
a

por Rodrigo Cassiano Lima

contra
a
sentença
proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que,
em ação p
leiteando o cumprimento individual
do acórdão
proferid
o
no mandado de segurança coletivo
autuado sob o
nº
0006008-38.2016.8.08.0000,
que versou sobre a promoção dos servidores do Poder Judiciário
do Estado do Espírito Santo
referente ao ano de 2015
,
reconheceu

a inexigibilidade do título pela não comprovação da
condicionante relativa à

existência de
disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento ao limite de despesa com pessoal definido na Lei de Responsabilidade Fisca
l e extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos
art
s
. 803, I
e
485, IV, do Código de Processo Civil.

O E
minente
Relator deu provimento ao recurso para
anular a sentença e determin
ar
o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau para o regular processamento
da ação, reconhecendo que o título executivo judicial atende os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery
.

O
Eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara
inaugurou divergência para negar
provimento ao recurso
e
manter a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo sido acompanhado pela Eminente
Desembargadora Heloísa Cariello.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

O apelante
ajuizou esta ação
pleiteando o cumprimento i
ndividual do acórdão proferido
por este Egrégio Tribunal de Justiça
no
s autos do
mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000,
especificamente

quanto ao recebimento
das parcelas devidas no período de 02/03/2016 (data da impetração) até agosto/2018, referente à implementação dos efeitos financeiros da promoção
deflagrada
por meio dos Atos nº 1.232/2015 e
nº
1.233/2015.

C
onquanto
o
apelado
alegue
que o
acórdão extraído do
mandado de segurança coletivo
teria s
e limit
ado
a
deferir

os
efeitos funcionais d
a promoção dos servidores
referente
s
ao ano de 2015
, verifica-se que a segurança
também
foi concedida para
garantir
os
efeitos financeiros a partir da
data da
impetração,
observando a
Súmula nº 271 do STF.

Eis a ementa do aludido acórdão:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior.

2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.

4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução da despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.

7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.”

(TJES, MS nº 100160009526, Relator Desembargador Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Não há dúvida, portanto,

que
o
Tribunal Pleno
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
garantiu aos servidores o direito de receber as diferenças
remuneratórias
decorrentes da promoção
do ano
de 2015
desde
a data da impetração do
referido
mandado de segurança coletivo
(02/03/2016)
.

Averbe-se,
noutra parte,
que
a

condição suspensiva
imposta no aludido acórdão,
concerne
nte

à
existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
se refere
apenas
ao momento da implementação
da promoção na folha de pagamento de pessoal
por iniciativa da administração do
Poder Judiciário,
não compreendendo as parcelas anteriores
a este fato
,
retroativas à data da impetração,
cujo pagamento se dará pela via do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), afastando,
por conseguinte,
o risco de desequilíbrio fiscal.

Acresça-se, outrossim
, que a Presidência dest
e Egrégio Tribuna
l
proferiu decisão
nos autos do mandado de segurança coletivo
reconhece
ndo
que tal condicionante financeira foi atendida a partir de setembro de 2018, assim concluindo, com base em Parecer Técnico elaborado pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, que
atestou
a observância de margem financeira segura
para
implementação da promoção na folha
pagamento, a partir da referida
competência
, sem
efeitos
retroativos
(id. nº 10008203).

Eis o teor da referida decisão:

“
Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709,
vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/
18
a agosto/19)
, não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro/2018 (sem retroativos).
”

Assim,
o cumprimento d
o acórdão lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000,
quanto ao período
de março de 2016 a
setembro de 2018,
não exige a
comprovação

pel
o apelante

de
que o Poder Judiciário Estadual
tem
disponibilidade financeira para arcar com
tal
despesa
e de

que
o pagamento
pretendido
não implic
ará n
a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que este pagamento será feito
pelo Estado do Espírito Santo
por meio de precatório ou requisição de pequeno valor, conforme determinou a sentença.

Destaque-se,
aliás,
que o pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor, ainda que se trate de verba devida a servidor público, não impacta no limite de despesa com pessoal, conforme preveem os art
s
. 19, § 1º, IV e 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com este entendimento

já
decidiu
este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigibilidade do título executivo, que condicionava o pagamento à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi devidamente comprovada; e (ii) definir se a execução dos valores retroativos deve ser realizada por meio de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O título executivo do MS Coletivo n. 000608-38.2016.8.08.0000 condiciona a execução ao cumprimento de requisitos financeiros, incluindo a disponibilidade financeira e a “margem segura” para despesas com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, limitando o pagamento dos valores retroativos a situações onde o comprometimento orçamentário não exceda o limite prudencial.

4. A exigibilidade do título decorre da superação da condição suspensiva estabelecida no acórdão do mandado de segurança coletivo, uma vez que, em setembro de 2018, a Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconheceu que a margem segura exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal havia sido atingida, possibilitando o pagamento dos valores devidos.

5. O título judicial distingue obrigação de fazer, relativa à implementação da promoção funcional, da obrigação de pagar, correspondente aos efeitos financeiros retroativos, os quais devem ser satisfeitos independentemente da folha de pagamento, podendo ser quitados por precatório, conforme previsão do próprio acórdão do mandado de segurança e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Superada a condicionante do título judicial, torna-se totalmente exigível as parcelas pretéritas à implementação realizada em agosto de 2018, respeitando a data da impetração do mandado de segurança.

[...]”.

(TJES – AP nº 5028014-32.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 25/04/2025)

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou o valor da execução relativo a diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional de servidores públicos do Poder Judiciário. A exequente, ora recorrida, requer o pagamento retroativo dessas diferenças desde 02.03.2016 até a implementação da promoção em agosto de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pela apelada, que alega que as razões do recurso replicam argumentos da impugnação à execução; (ii) no mérito, a exigibilidade do título executivo, considerando que o pagamento das diferenças foi condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a retroatividade dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

Mérito: No mérito, o título executivo judicial garantiu a promoção dos servidores com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, condicionando o pagamento à superação da condição de disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites da LRF. Contudo, a condição suspensiva foi superada em 2018 e gera efeitos retroativos, conforme já previsto no título executivo. Não há necessidade de comprovação contínua da disponibilidade financeira para cada mês do período executado. A retroatividade dos efeitos financeiros ao início do período (março de 2016) já está estabelecida no título judicial. Ademais, o pagamento das diferenças pode ser feito por meio de precatório, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (Tema 1075), sendo esse um mecanismo que dispensa a comprovação de disponibilidade orçamentária imediata. O pagamento via precatório não viola a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que as despesas com precatórios não impactam os limites de despesa com pessoal, conforme previsto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

[...]

A superação da condição de disponibilidade financeira em 2018 gera efeitos retroativos à data da impetração do Mandado de Segurança, conforme previsto no título executivo judicial. O pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional pode ser realizado via precatório, sem violar os limites fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

[...]”.

(TJES – AP nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, publicado em 30/01/2025)

Destarte, comprovado que o título executivo judicial que o apelante pretende executar atende os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não há o que justifique a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válio do processo.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia
a entendimentos contrários
,
acompanho o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator para dar provimento ao recurso, anular a sentença e determinar o retor nos autos ao juízo de origem para o processamento do feito.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO DE VISTA

Relembro aos Eminentes Pares que cuidam
os autos de
apelação cível
interposta por
RODRIGO CASSIANO LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da
“ação de execução com base em título executivo judicial”
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do débito, na forma do artigo 485, IV, do CPC.

Ao iniciar o presente julgamento, o culto Relator, em seu judicioso voto, manifestou-se pelo provimento do recurso, para anular a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento.

Para tanto, sustentou S. Exa., em síntese, que
“[...] em relação à
PROMOÇÃO
2015
dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, já transitado em julgado, para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015
que promoveram os servidores relacionados,
fixando os efeitos financeiros, in casu, a partir da impetração (02.03.2016)

e condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e existência de margem segura para atendimento aos limites da LRF
”
.

Afirmou, ainda, que
“[...] por ser público e notório o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, sem razão o Juízo a quo ao depreender pela ausência de comprovação ‘do implemento da condicionante da existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’”
.

Por fim, afirmou que
“[...] atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser anulado o comando sentencial, rejeitando, por conseguinte a impugnação apresentada pelo executado/apelado”
.

Na sequência, o E. Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou o voto de relatoria.

Sucede que, após examinar com cautela o caso, alcancei conclusão distinta, motivo pelo qual, respeitosamente,
registro divergência
.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o requerente, servidor estatutário vinculado a este Poder Judiciário Estadual, faz
jus
à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do
mandamus
(02/03/2016) até agosto de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

No Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando
, contudo,
o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” (negritei).

A propósito, cito a ementa do referido julgado:

E M E N T A:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4.
Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000
. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Portanto, o referido Mandado de Segurança restabeleceu os efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração. No entanto, condicionou o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira segura para fins de atendimento aos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inclusive, no julgamento dos aclaratórios opostos em face do julgado retromencionado, restou estabelecido qual seria essa margem de segurança:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO SINDIJUDICIÁRIO. OBSCURIDADE DA EXPRESSÃO “MARGEM SEGURA”. PROCEDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 95% DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LRF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
. 2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARÂMETRO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINDIJUDICIÁRIO -
A “margem segura” para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. - Embargos conhecidos e providos.
2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - A contradição atacável por meio de embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre as proposições expressas dentro de um mesmo julgado, não se destinando a questionar eventual divergência existente entre os fundamentos da decisão recorrida e tese jurídica divergente ou com fatos e elementos de prova que não constituam argumento ou conclusão do acórdão impugnado. - Na espécie, o recurso aviado pelo Estado não aponta quais argumentos contidos na motivação seriam incompatíveis entre si, limitando-se a levantar uma questão jurídica que conduz a conclusão diferente daquela esposada no aresto invectivado. - Revela-se, assim, claro propósito de rediscutir a matéria, pretensão que não é acobertada pela presente via recursal, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões do convencimento deste relator, inocorrendo situação passível do manejo dos embargos, que se constitui em meio de integração e não de revisão. - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Portanto, assim como asseverado no pronunciamento vergastado, entendo que o exequente, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o Poder Judiciário possui capacidade financeira para adimplir o pagamento das verbas retroativas sem extrapolar o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito previsto no título exequendo.

Para corroborar tal conclusão, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015
. 5) Recurso desprovido. (AC nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024, TJES).

Por fim, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.).

Ocorre que a presente demanda trata-se de execução individual do Mandado de Segurança Coletivo, de modo que a execução deve ocorrer nos exatos limites da coisa julgada formada no título exequendo, no qual, como dito, restou restringida à obrigação de pagamento à existência de disponibilidade financeira, que não foi comprovada nos autos.

Por todo o exposto, respeitosamente, pedindo
vênia
aos E. Pares que pensam de modo diverso, inauguro divergência para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto,
para manter incólume a sentença que declarou nula a execução
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/04/2025 às 12:14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56503514042025
.
PROCESSO N. 5028232-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Pares,

Em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942 do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo Cassiano Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, na
execução individual de sentença coletiva
ajuizada contra o
Estado do Espírito Santo
, declarou nula a execução (CPC, art. 803, inciso I) e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pretende o autor, ora apelante, o cumprimento da obrigação de implementar os efeitos financeiros decorrentes da promoção a que se referem os Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
deu provimento ao recurso de apelação, “
determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para regular processamento
”,
conclusão sufragada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

O eminente
Des. Raphael Americano Câmara
, por sua vez, inaugurou divergência, para negar provimento ao recurso, sob argumento central de que “
a execução deve ocorrer nos exatos limites da coisa julgada formada no título exequendo, no qual, como dito, restou restringida à obrigação de pagamento à existência de disponibilidade financeira, que não foi comprovada nos autos
”.

Após analisar os autos, adianto ter alcançado a mesma conclusão exarada por meio do voto divergente proferido pelo eminente
Des. Raphael Americano Câmara
.

Isso porque, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5003793-23.2024.8.08.0000, me manifestei no sentido de que “
conquanto a parte agravada pretenda em cumprimento individual de sentença coletiva a satisfação de créditos relativos ao período compreendido entre março de 2016 e agosto de 2018, verifica-se não haver comprovação a respeito da existência de disponibilidade financeira e de margem segura que possa autorizar o pagamento das competências referidas, em consonância com o que estabeleceu o título judicial
”.

Assim, sem olvidar a divergência acerca da questão, perfilho o entendimento segundo o qual “a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000
somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo
” (TJES, Apelação Cível n. 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jun/2024).

Diante desse contexto, considerando que o cumprimento da obrigação de implementar os efeitos financeiros, decorrentes da promoção a que se refere os Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ficou condicionado à ocorrência de evento futuro e incerto (condição suspensiva) de cujo implemento não há prova no que tange ao período aludido na execução de origem (março de 2016 a agosto de 2018), conclui-se que resta ausente o requisito da exigibilidade da obrigação que se pretende executar (art. 783 do CPC).

Posto isso, pedindo vênia aos eminentes Desembargadores Jorge Henrique Valle dos Santos e Fábio Brasil Nery, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Raphael Americano Câmara, para
negar
provimento ao recurso de apelação interposto por
Rodrigo Cassiano Lima
.

É como voto.

Desembargadora HELOISA CARIELLO